Tribunal: TJDFT
Processo: 0008009-42.2015.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2o, II, CP. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE DA ANALOGIA. SÚMULA 321 DO STJ. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE/ATENUANTE.
1. Tendo o legislador dado tratamento diferenciado aos institutos da confissão espontânea e da delação premiada, não há a possibilidade de aplicação da analogia de um em relação ao outro, sobretudo porque esse método de integração de normas é aplicável apenas quando existente lacuna legislativa, o que não se verifica em relação à confissão espontânea, disciplinada no art. 65, III, “d”, do CP.
2. Se a pena-base foi fixada no mínimo legal, não é possível a redução, na segunda fase da dosimetria, sob pena de ofensa ao entendimento sumulado pelo STJ no enunciado no 231.
3. A jurisprudência majoritária adota o parâmetro de 1/6 (um sexto) quando da incidência de agravantes/atenuantes na segunda fase da dosimetria da pena, indo de encontro à pretensa aplicação da fração de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da confissão espontânea.
4. Recurso desprovido.